Tribunal: TCU
Processo: 010.862/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão proferido em representação que teve por objeto a apuração de irregularidades praticadas no bojo de pregão promovido pela Prefeitura Municipal de Jacobina/BA com o objetivo de contratar serviços de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 6121/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito: 9.1.1.. negar provimento ao recurso interposto pelo sr. Rafael Moura Carvalho; 9.1.2. dar provimento parcial ao recurso interposto pela sra. Vanuza de Freitas Freire Lopes, de forma a reduzir para R$ 4.000,00 a multa aplicada mediante o subitem 9.3 do Acórdão 6121/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.